Tribunal: TJDFT
Processo: 0731721-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MACONHA, HAXIXE E MDMA. RECONHECIMENTO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, absolvendo-o da imputação prevista no art. 12 da Lei 10.826/2003. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da mesma lei e, subsidiariamente, a redução da pena-base, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de porte de drogas para consumo pessoal; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006; e (iv) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, incluindo regime inicial e possibilidade de substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva se comprova pelos autos de prisão em flagrante, laudos periciais e documentos que atestam a apreensão de expressivas quantidades de maconha, haxixe e MDMA, corroborados por fotografias e prova oral.
4. A autoria se confirma pelos depoimentos dos policiais que atuaram na operação, pelo depoimento das demais testemunhas, corroborados por demais elementos objetivos do flagrante e pela quantidade e natureza das substâncias.
5. O conteúdo extraído do celular do réu revela conversas contemporâneas aos fatos com vocabulário próprio do tráfico e referências diretas à venda e entrega de entorpecentes, demonstrando dedicação à atividade ilícita.
6. O argumento de consumo pessoal não se sustenta diante da quantidade, variedade, forma de acondicionamento das drogas e apreensão de balança de precisão, papel filme e dinheiro em espécie, elementos que apontam para o tráfico.
7. A dosimetria da pena observa os parâmetros legais, com valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: antecedentes e consequências do crime, especialmente a quantidade e variedade de entorpecentes, justificando a pena-base acima do mínimo legal.
8. A condenação anterior, embora com trânsito em julgado posterior ao fato, configura maus antecedentes e impede a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
9. O regime inicial fechado é adequado, tendo em vista o quantum da pena e a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
10. Inexistentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, não há falar em substituição ou suspensão da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em provas testemunhais de agentes públicos, aliadas a laudos periciais e circunstâncias objetivas do caso.
2. O conteúdo de mensagens extraído de aparelho celular, contemporâneo aos fatos e relacionado à dinâmica típica do tráfico, constitui meio probatório idôneo.
3. A causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação à atividade criminosa.
4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada na quantidade e variedade de drogas e em antecedentes penais.
5. O regime inicial fechado é cabível para pena entre 4 e 8 anos quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6. Inexistentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, não há falar em substituição ou suspensão da pena.